Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância, não se deve analisar documentos novos acostados unicamente nos autos do agravo de instrumento, porque tal matéria ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização.
4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato.
5. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.
7. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes.
8. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação.
9. Recurso conhecido e desprovido.